Tribunal: TJMT
Processo: 1042829-27.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042829-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELVI ROSA DA SILVA - CPF: 284.793.001-91 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1042829-27.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): DELVI ROSA DA SILVA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS 45 DIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO DOS 45 DIAS DE FÉRIAS – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez reconhecido o direito ao recebimento do terço constitucional sobre a integralidade das férias, sua incorporação a fim de compreender período futuro é medida a se impor,
desde que exerça a atividade em sala de aula, nos moldes determinados pelo IRDR
nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021, gerador do TEMA 4
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto pelo
Reclamante
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais, pugna o Reclamante pela reforma do decisum a fim de
ter incorporado o recebimento do terço constitucional, bem como, as férias de 45 (quarenta e cinco) dias previstos em lei.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Como observado nos autos, a parte autora ajuizou ação para ver reconhecida o recebimento de férias de 45 dias acrescida do terço constitucional.

Ocorre que, o art. 54 da lei complementar estadual nº 50/1998, estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, aos professores da rede pública estadual, devendo, portanto, o terço constitucional abranger a integralidade da base de cálculo para o seu pagamento.

Referido dispositivo legal resta assim redigido:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

Destaco ainda que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (destaquei)

(IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Desta feita, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido da Autora
para que conste o reconhecimento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional,
do período pretendido na exordial
, respeitando por óbvio o prazo prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que deverá ser observado no momento da execução.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, condenando o Estado ao pagamento das férias acrescido do terço constitucional,
deve ser sobre todo o período de 45
(quarenta e cinco) dias, enquanto a reclamante exercer o cargo de professora,
desde que exerça seu labor em sala de aula
,
ressalvando

por óbvio, eventual alteração / revogação legislativa, o que poderia alterar o quadro ante o fato da mesma ser estatuária, inexistindo direito adquirido nestes casos, bem como a obedecer os limites do IRDR, TEMA 4 DO TJMT, acima transcrito que faz a ressalva de que deve haver lei a tratar do tema, sendo, portanto, lei em vigência
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023